Tribunal: TJDFT
Processo: 0053470-93.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0053470-93.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: IVONETE DOS SANTOS BORGES, MARIA ELZA FERNANDES DE ARAUJO D E S P A C H O Em atendimento ao despacho de ID 70038166, o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A informou que não há nos autos extratos sob a titularidade de Ivonete dos Santos Borges, razão pela qual não há proposta a ser apresentada nesse momento. Sendo assim, INTIME-SE a autora/poupadora IVONETE DOS SANTOS BORGES para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os extratos bancários correspondentes. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de abril de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora